Tribunal: TJDFT
Processo: 0706069-85.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Parcelamento irregular do solo para fins urbanos de área do domínio público. Dano ambiental a unidade de conservação. Provas. Relatório policial e laudo pericial. Nulidade. Inexistência.
1 - Relatório policial e perícia técnica, elaborados com observância das formalidades legais e corroborados pelas demais provas dos autos, não são nulos.
2 - Comete o crime do art. 50, I, e § único, II, da L. 6.766/79 aquele que parcela área do domínio público em unidades autônomas, com características urbanas, e nela constrói, para fins de locação, sem autorização do órgão competente e sem título de propriedade do imóvel loteado.
3 – Se notório o grau de reprovabilidade e a ofensividade da conduta – parcelamento de imóvel do domínio público de forma irregular e venda dos lotes desmembrados sem ter legítimo título de propriedade –, não se afasta a tipicidade penal pelo reconhecimento do princípio da adequação social.
4 – Comete o crime do art. 40 da L. 9.605/98 quem parcela imóvel que se situa em área de proteção ambiental -- unidade de conservação. A lei veda qualquer alteração, atividade ou modalidade de utilização em desacordo com os seus objetivos, seu plano de manejo e seus regulamentos.
5 - Apelação não provida.